Tribunal: CARF
Processo: 19679.720020/2019-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Monteiro Cardoso
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720020/2019-74
ACÓRDÃO
1301-007.825 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECNICAS ELETRO MECANICAS TELEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA ISOLADA E
MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA. SANÇÃO DE FATOS DISTINTOS.
A multa de mora e a multa isolada podem ser aplicadas de forma
concomitante. O fato gerador da multa de mora é o não pagamento no
prazo de vencimento de tributo (art. 61 da Lei 9.430/1996), enquanto a
multa isolada é devida em decorrência da não homologação da
compensação em razão da apresentação dolosa de declaração
ideologicamente falsa (art. 18 da Lei 10.833/2003). Inexistência de bis in
idem, pois as punições se referem a fatos distintos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.825 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720020/2019-74
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 459/477) interposto por TECNICAS ELETRO
MECANICAS S/A, ARIANE JACQUELINE BREYTON, FREDERIC MURILO BREYTON, DANIELLE MELANIE BREYTON e
CLAUDE ETIENNE BREYTON em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO) que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade, “mantendo o crédito tributário exigido e a imputação de responsabilidade
solidária, com exceção da atribuída ao Sr. Marcos da Silva Franca.”
2.
Analisando os autos, verifico que a controvérsia teve origem com a expedição do
Despacho Decisório (fls. 180/200) que não homologou a compensação formalizada por meio do
PER/DCOMP no 39657.68048.201217.1.3.02-5040, no valor de R$ 1.268.779,21. Vale transcrever
os fundamentos de fato adotados no referido despacho:
Análise
A análise preliminar da DCOMP apontou grande inconsistência entre as
informações prestadas nesta declaração e as constantes nos sistemas da Receita
Federal do Brasil oriundas de declarações de terceiros. Tal inconsistência se refere
à retenção na fonte informada pelo contribuinte na DCOMP e a informada por
terceiros na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Também
foram identificadas relevantes disparidades na apuração do IRRF em escriturações
e declarações entregues pelo próprio contribuinte.
Com o intuito de esclarecer a questão, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal
DIORT-DERAT-SP, de 14 de janeiro de 2019, visando aos seguintes
esclarecimentos:
· Explicar as divergências entre as apurações do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ do 2o trimestre de 2015, informadas na DCOMP, na Escrituração
Contábil Fiscal – ECF e na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF, consoante tabela II;
· Descrever quais foram os serviços prestados às fontes pagadoras detalhadas na
tabela III;
· Apresentar as notas fiscais das operações que deram origem às retenções na
fonte detalhadas na tabela III;
· Apresentar os comprovantes de rendimentos e de retenção de imposto de renda
na fonte emitido pelas fontes pagadoras em nome do contribuinte que
demonstrem as retenções na fonte detalhadas na tabela III.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.825 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720020/2019-74
3
A ciência eletrônica do interessado ocorreu em 18/01/2019. Ademais, o
contribuinte requereu prazo suplementar, o que lhe foi deferido. Em resposta ao
Termo de Intimação, o interessado apresentou defesa na forma de renúncia ao
crédito, alegando ter sido vítima de seu procurador, a saber, a empresa de
consultoria APPEX CONSULTORIA TRIBUTÁRIA, CNPJ 15.511.847/0001-08, a qual
supostamente teria realizado inúmeros malabarismos contábeis e ilegais, a fim de
reduzir/extinguir os montantes dos tributos devidos. Vale ressaltar, entretanto,
que a DCOMP no 39657.68048.201217.1.3.02-5040, em verdade, foi transmitida
por outra empresa de consultoria, MAFRA CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ 22.810.724/0001-33.

Outrossim, a despeito da impossibilidade de reconhecer o direito creditório face à
não apresentação de documentos comprobatórios do referido saldo credor,
procederam-se diligências para apurar as inconsistências verificadas na análise
preliminar da DCOMP, conforme detalhado a seguir.
1. Inconsistência no Imposto de Renda Retido na Fonte
A primeira grande inconsistência verificada está relacionada à composição do
suposto direito creditório pleiteado pelo contribuinte.
Em relação ao direito creditório pleiteado na DCOMP no
39657.68048.201217.1.3.02-5040, referente a suposto saldo negativo de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, do 2o trimestre de 2015, no valor de R$
1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), verifica-se que o direito creditório
seria composto exclusivamente por uma retenção na fonte, consoante tabela a
seguir.

Contudo, em consulta à Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF
constata-se que não houve qualquer retenção a este título declarada por esta
fonte pagadora.
2. Inconsistência na apuração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ
A segunda grande divergência refere-se à apuração do IRPJ, do 2o trimestre de
2015, realizada na Escrituração Contábil Fiscal – ECF e a declarada na DCOMP,
conforme detalhado na tabela a seguir.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.825 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720020/2019-74
4

No encerramento do período, devem ser confrontados os valores de imposto de
renda apurado com os totais de antecipações (pagamentos e retenções na fonte,
entre outras parcelas). A esse procedimento, convencionou-se chamar de
“Ajuste”.
Do Ajuste, decorre uma das três situações descritas a seguir:
a. O IRPJ apurado é igual ao total de antecipações, situação em que o IRPJ do
período se encontra quitado;
b. O IRPJ apurado é maior que o total de antecipações. O sujeito passivo terá,
portanto, saldo de IRPJ a pagar;
c. O IRPJ apurado é menor que o total de antecipações. O sujeito passivo
antecipou mais do que deve e terá, consequentemente, um crédito. Tal crédito é
conhecido por “Saldo Negativo de IRPJ” porque subtrair o valor das antecipações
do total de IRPJ apurado resulta, nesse caso, em um valor negativo.
No período em análise, não foi apurado saldo negativo de IRPJ. Na ECF referente
ao 2o trimestre de 2015, o contribuinte informa ter apurado IRPJ a pagar no
montante de R$ 0,00. De acordo com a escrituração contábil-fiscal do próprio
contribuinte, não há, portanto, direito creditório referente a saldo negativo de
IRPJ do 2o trimestre de 2015, no valor de R$ 1.300.000,00(um milhão e trezentos
mil reais), conforme pleiteado na DCOMP no 39657.68048.201217.1.3.02-5040.
Constatadas (1) a inexistência da retenção formadora do suposto direito
creditório de saldo negativo de IRPJ pleiteado na DCOMP e (2) a inexistência de
apuração de saldo negativo de IRPJ na escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
resta evidente e comprovada a falsidade das informações inseridas pelo
interessado na DCOMP para forjar créditos de saldos negativos aproveitados nas
compensações.
3.
Diante desses elementos, a Unidade de Origem decidiu (i) não homologar a
compensação mencionada e (ii) impor multa isolada de 150% (cento e cinquenta por cento) sobre
o valor dos débitos indevidamente compensados, com fundamento no art. 18, caput e § 2o, da Lei
10.833/2003, por conta da inserção de informações falsas na declaração. Referida multa decorre
de Auto de Infração lavrado, controlado no PAF no 16692.720112/2019-98.
4.
Além disso, a Unidade de Origem imputou responsabilidade tributária às pessoas
físicas ARIANE JACQUELINE BREYTON, FREDERIC MURILO BREYTON, DANIELLE MELANIE BREYTON e CLAUDE ETIENNE
BREYTON, diretores do contribuinte TECNICAS ELETRO MECÂNICAS S/A, com fundamento no art. 135, III,
do CTN, bem como à pessoa jurídica MAFRA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI e seu sócio
administrador MARCOS DA SILVA FRANCA, com o mesmo fundamento legal.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.825 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720020/2019-74
5
5.
A DRJ formulou voto único, tanto para este Processo Administrativo quanto para o
PAF no 16692.720112/2019-98. Decidiu pelo provimento parcial da Manifestação de
Inconformidade, para excluir tão somente a responsabilidade tributária atribuída a MARCOS DA SILVA
FRANCA, conforme acórdão (fls. 406/445) ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
VOTO ÚNICO PARA DOIS PROCESSOS
Considerando-se que a mesma peça processual foi apresentada pelo contribuinte
como Impugnação/Manifestação de Inconformidade nos dois processos de que
trata este caso (o primeiro, da DCOMP, o segundo, do lançamento de multa
isolada), apresenta-se o mesmo voto para os dois processos, uma vez que
abordam o mesmo conteúdo, em relação à totalidade das alegações
apresentadas.

APENSAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO.
Nos casos de manifestação de inconformidade contra a não homologação da
compensação e impugnação da multa de ofício respectiva, as peças serão
reunidas em um único processo para serem decididas simultaneamente.

DIRETORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN
Ao ser imputada à pessoa jurídica o cometimento do ilícito apontado, devem seus
diretores serem alocados na situação de responsáveis solidários pela extinção dos
créditos tributários correspondentes. Aplicação do art. 135, III, do CTN.

DIRETOR DA MANDATÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EXCLUÍDA. ART. 135,
III, DO CTN. INAPLICABILIDADE.
A responsabilidade solidária prevista no art. 135, III, do CTN, se aplica aos
diretores da empresa autuada, mas não aos diretores da empresa mandatária.

MULTA ISOLADA. MULTA DE MORA. CONCOMITÂNCIA.
É possível a exigência concomitante da multa isolada prevista no artigo 18, caput
e § 2o, da Lei no 10.833, de 2003, com a multa de mora prevista no caput do artigo
61 da Lei no 9.430, de 1996, posto decorrerem de descumprimento de obrigações
tributárias de naturezas diversas.

INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações
sejam endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se
o pedido de endereçamento das intimações ao escritório do procurador.

DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO. FACULDADE DA AUTORIDADE JULGADORA DE 1a
INSTÂNCIA.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.825 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720020/2019-74
6
É facultado ao julgador de primeira instância indeferir a realização de diligências e
perícias quando entender desnecessárias.

AUTOS DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO RECONHECIDA.
Não há que se falar em nulidade, quando o auto de infração é lavrado com
observância as formalidades legais e de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, com apresentação de adequada motivação
jurídica e fática.

MANDATÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, II, DO CTN
Torna-se a pessoa jurídica responsável solidária pelos tributos indevidamente
compensados, com base no artigo 135, inciso II, do CTN, tendo em vista ter
atuado como mandatária do contribuinte com infração à lei.

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
O prosseguimento da Representação Fiscal Para Fins Penais depende do
exaurimento da instância administrativa, da qual resulte a constituição definitiva
do crédito tributário. Até este momento, embora lavrada, fica acostada aos autos
do processo administrativo tributário, aguardando seu desfecho.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE NÃO COMPROVADA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A utilização do imposto de renda retido na fonte na formação do saldo negativo
de IRPJ condiciona-se à confirmação da retenção, sob pena de não homologação
da declaração de compensação.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
6.
Inconformados, o contribuinte TECNICAS ELETRO MECANICAS S/A e os responsáveis
tributários ARIANE JACQUELINE BREYTON, FREDERIC MURILO BREYTON, DANIELLE MELANIE BREYTON e CLAUDE
ETIENNE BREYTON interpuseram Recurso Voluntário (fls. 459/477), em petição única, sustentando
basicamente que houve a contratação verbal da empresa Mafra Consultoria e Assessoria
Empresarial EIRELI, que teria se apresentado como pessoa jurídica idônea, sendo que lhe foi
outorgada procuração para obtenção de CND; somente com o Termo de Intimação no 01 tomou
conhecimento da transmissão do PER/DCOMP, ocasião em que informou ao Fisco que estaria
renunciando ao pedido; foi vítima de empresas de assessoria inescrupulosas; os sócios DANIELLE
MELANIE BREYTON e CLAUDE ETIENNE BREYTON seriam apenas cotistas, sem terem praticado qualquer
ato de gestão, sendo a imputação de responsabilidade tributária indevida; a aplicação da multa é
indevida, vez que estão sendo cumuladas a multa de mora de 20% sobre o valor do débito não
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.825 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720020/2019-74
7
compensado e a multa isolada de 150%, caracterizando dupla punição pelo mesmo fato (bis in
idem).
7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O Recurso Voluntário foi interposto em 22/06/2020 (fls. 457), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 454), por procurador habilitado. Assim, presentes os
pressupostos formais, conheço do recurso.
9.
Como relatado, a controvérsia diz respeito à transmissão de PER/DCOMP para a
utilização de suposto direito creditório correspondente a saldo negativo de IRPJ do segundo
trimestre de 2015, no valor de R$ 1.300.000,00. Este crédito seria composto por uma única
retenção na fonte, com código de receita no 3426.
10.
Em função de divergências entre a PER/DCOMP, a ECF e a DCTF do contribuinte, foi
lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 01, oportunidade em que o sujeito passivo manifestou a
sua renúncia ao direito creditório (fls. 90/93).
11.
Em seu Despacho Decisório, a Fiscalização rejeitou a alegada renúncia, pois é
vedado retificar ou cancelar a DCOMP após a intimação para a apresentação de documentos
comprobatórios (art. 107, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB 1.717/2017). Assim,
concluiu pela falsidade da declaração, indeferindo o direito creditório e aplicando multa isolada de
150%, nos termos do art. 18, caput e § 2o, da Lei 10.833/2003. Também imputou responsabilidade
tributária aos sócios do contribuinte, à pessoa jurídica de assessoria que teria transmitido a
declaração e ao sócio desta última, com fundamento no art. 135, III, do CTN.
12.
Nas suas razões recursais, os Recorrentes se limitaram a questionar (i) a multa
moratória de 20%, pois esta teria sido absorvida pela multa isolada de 150%, bem como (ii) a
responsabilidade tributária atribuída às pessoas físicas DANIELLE MELANIE BREYTON e CLAUDE ETIENNE
BREYTON, pois seriam apenas cotistas sem poderes de gestão.
13.
A respeito da multa moratória, os Recorrentes alegam que a sua aplicação
concomitante com a multa isolada de 150% implicaria dupla punição pelo mesmo fato, violando a
regra geral de proibição do bis in idem.
14.
Analisando o art. 18, caput e § 2o, da Lei 10.833/2003, verifica-se que a sua
hipótese de aplicação diz respeito aos casos em que “se comprove a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo”. Já a multa de mora se aplica nos casos em que não há
recolhimento tempestivo dos tributos (art. 61 da Lei 9.430/1996). Ou seja, os dispositivos legais
punem circunstâncias diversas: enquanto a multa de mora pune a conduta de não recolhimento
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.825 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720020/2019-74
8
no momento adequado, a multa isolada sanciona a apresentação de declaração ideologicamente
falsa, com a inserção dolosa de informações sem correspondência com a realidade.
15.
Nesse sentido, entendo inaplicável ao caso a Súmula Carf no 105, citada pelos
Recorrentes. Tal enunciado diz respeito à imposição cumulativa de multa isolada por falta de
estimativas mensais e multa de ofício (art. 44, I, da Lei 9.430/1996). Embora a aplicação desse
enunciado ainda seja objeto de debate neste Carf com relação à sua aplicação para fatos
posteriores ao exercício de 2007, com a edição da MP 351/2007, a hipótese fática destes autos é
diversa. A multa de mora tem relação com a falta de recolhimento dos débitos que ao final
restaram não compensados, sendo aplicada automaticamente. Já a multa isolada foi aplicada por
conta da transmissão de PER/DCOMP falsa, não havendo dupla punição pelo mesmo fato. Veja-se
precedente nesse sentido:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA MULTA ISOLADA E MULTA DE
MORA. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES INDEPENDENTES. A multa de mora
e a multa isolada podem existir concomitantemente. O fato gerador da multa de
mora é o não pagamento no prazo de vencimento de tributo ou contribuição
devidos enquanto que o da multa isolada é devida em decorrência da não
homologação da compensação em razão da utilização de meio fraudulento.
(Acórdão no 1402-005.787, Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de 14/09/2021)
16.
Portanto, rejeito a alegação.
17.
Os Recorrentes também questionam a responsabilidade tributária imputada às
pessoas físicas DANIELLE MELANIE BREYTON e CLAUDE ETIENNE BREYTON, afirmando que a
responsabilidade tributária do art. 135, III, do CTN não se aplicaria aos cotistas sem poderes de
gestão.
18.
Analisando as suas razões recursais, verifico que os Recorrentes se limitaram a tecer
considerações a respeito da impossibilidade jurídica de aplicação daquela hipótese de
responsabilidade aos sócios sem poderes de gestão. Porém, não infirmaram a análise fática feita
pela DRJ no sentido de que as pessoas físicas citadas teriam poderes de gestão de acordo com o
contrato social. Veja-se:
Haja vista que os sócios elencados abaixo não são apenas cotistas, mas sim
desempenham a função de diretor ou presidente, é correta a imputação de
responsabilidade solidária:
ARIANE JACQUELINE BREYTON, CPF xxx.xxx.xxx-xx, é presidente e representante
da TECNICAS ELETRO MECÂNICAS TELEM S/A, CNPJ no 61.529.285/0001-47, desde
31/08/2015.
FREDERIC MURILO BREYTON, CPF xxx.xxx.xxx-xx, é diretor da TECNICAS
ELETROMECÂNICAS TELEM S/A, CNPJ no 61.529.285/0001-47, desde 31/08/2015.
DANIELLE MELANIE BREYTON, CPF xxx.xxx.xxx-xx, é diretora da TECNICAS ELETRO
MECÂNICAS TELEM S/A, CNPJ no 61.529.285/0001-47, desde 01/07/2013.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.825 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720020/2019-74
9
CLAUDE ETIENNE BREYTON, CPF xxx.xxx.xxx-xx, é diretor da TECNICAS ELETRO
MECÂNICAS TELEM S/A, CNPJ no 61.529.285/0001-47, desde 01/07/2013.
Confirmando sua responsabilidade, assim dispõe o artigo 8o do contrato social da
empresa (fl. 241):
A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de quatro a
seis membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Gerente e os
demais sem designação especial, acionistas ou não, residentes no País,
eleitos pela Assembléia Geral pelo prazo máximo de 3 anos, podendo serem
reeleitos,bem como, destituíveis em qualquer tempo pela Assembléia Geral
único": A Assembléia poderá deixar de preencher até dois cargos de
Diretores sem designação especial. Na hipótese do não preenchimento de
todos os cargos pela mesma Assembléia Geral, o término do mandato dos
Diretores eleitos, posteriormente, coincidirá com o mandato dos demais
Diretores já investidos em seus cargos.
Observa-se que os quatro membros administram a sociedade, por isso não é
cabível a alegação de que DANIELLE e CLAUDE seriam sócios não investidos de
poderes de gestão e não poderiam ser responsabilizados por débitos fiscais.
Nega-se, portanto, o pedido de exclusão da responsabilidade tributária dos sócios
DANIELLE MELANIE BREYTON e CLAUDE ETIENNE BREYTON. A imputação de
responsabilidade solidária é correta e será mantida.
19.
Portanto, não tendo sido infirmada tal circunstância fática, entendo que deve ser
mantido o entendimento da DRJ.
20.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 515
DF CARF MF
Original